Tribunal: TJSP
Processo: 1027580-97.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res. Decisão mantida. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027580-97.2024.8.26.0114; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada. Sentença de extinção. Omissão/Contradição. Não verificadas. Prequestionamento. Não acolhimento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Decisão mantida.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada. Sentença de extinção. Omissão/Contradição. Não verificadas. Prequestionamento. Não acolhimento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Decisão mantida. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.